Tribunal: STF
Processo: RHC 49476
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-16
Data de publicação: 1971-12-16

Ementa:
- NÃO ENCONTRA QUALQUER AMPARO NA LEI A ALEGAÇÃO DE QUE A EXPLORAÇÃO
DE CASA DE LENOCINIO, EM ZONA DE MERETRICIO, NÃO CONSTITUI CRIME, E
A DE QUE O LICENCIAMENTO PARA O COMERCIO COM O RESPECTIVO PAGAMENTO
DOS IMPOSTOS APAGA A ILICITUDE DO MESMO, POIS, A PREVALECER ESSE
ENTENDIMENTO, SERIA A APOLOGIA DO ILICITO COM FUNDAMENTO NA
ILICITUDE.
HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.